Tribunal: TJBA
Processo: 8001064-75.2024.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001064-75.2024.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, GABRIEL MENDES MASCARENHAS, ALESSIA YRLA FERREIRA DA SILVA PITA, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

APELADO: MARINEIDE CRUZ DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, ALESSIA YRLA FERREIRA DA SILVA PITA, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELOS SIMULTÂNEOS. MUNICÍPIO DE IAÇU. AÇÃO DE COBRANÇA. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 608, DO STF. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. RECOLHIMENTO DO FGTS DE TODO O PERÍODO LABORAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL QUE DEVERÁ SER FIXADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO PARCIALMENTE. APELO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001064-75.2024.8.05.0090
, em que figuram como Apelantes/Apelados
MUNICÍPIO DE IAÇU
e
MARINEIDE CRUZ DE ALMEIDA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao apelo interposto pelo Município de Iaçu
e
negar provimento ao apelo da parte autora
, e, de ofício, reformar a sentença, para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados na fase de liquidação de sentença
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator